Tribunal: STM
Processo: 7000290-05.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000290-05.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, por violação ao princípio do Juiz
natural, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000290-05.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE.
O comando constitucional descrito no art. 124 da Constituição Federal estabelece a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos em lei, estabelecendo o seu parágrafo único que a lei disporá sobre a
Organização e o funcionamento da Justiça Militar da União.
O funcionamento do Conselho Permanente de Justiça, notadamente naquilo que diz
respeito à sua composição pelos Juízes Militares, limita-se ao interregno de 3 (três) meses,
sendo possível a renovação desses integrantes sem que se possa falar em eventual
violação do Postulado do Juiz Natural.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
O delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente tipificado no art. 290 do CPM
é de perigo abstrato. Para a sua configuração não se faz necessária a comprovação de
resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é
suficiente para incriminar o seu possuidor, o que torna desnecessária a existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade,
por violação ao princípio do Juiz natural, suscitada pela Defensoria Pública da União. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 a 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE:
MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, de 18 de março de 2020, que condenou o
ex-Sd Aer MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito a apelar em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 29 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Os presentes autos (Evento 1, item 1 ) noticiam que no dia 28 de fevereiro de 2019,
pouco após 16:00 h , no interior da CINDACTA III, em Recife/PE , foi realizada uma revista
de rotina no alojamento do corpo da guarda daquela OM, onde nada ilegal foi localizado,
porém em seguida foi encontrada, na carteira do denunciado, a droga denominada
maconha.
Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF, o denunciado
confessou que a substância ali encontrada e apreendida era maconha, e confessou que a
droga era da sua propriedade. Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a droga
foi aprendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga.
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 2S
ANDRÉ ANTÔNIO SILVA DE SOUZA (Evento 1, item 1, fls. 3/4 ), cujo depoimento foi
inteiramente ratificado pelas testemunhas 1º Ten Aer JASLAN BERNARDO DOS REIS, 1º Ten
Aer LUÍS FELIPE MAGALHÃES NEVES, 1º Ten Aer ARTHUR THIAGO DE MELO CORRÊA DA
SILVA e Sd Aer THÁSSIO FERREIRA CAVALCANTI (Evento 1, item 1, fls. 4/7 ).
Interrogado por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 1, item 1, fl. 7 ), o
denunciado confirmou a ocorrência dos fatos tais como narrados pelo condutor e pelas
testemunhas da prisão em flagrante, confessando que: "foi conduzido pelos Tenentes ao
alojamento da guarda e que foi iniciado um 'baculejo' no alojamento e que acharam
entorpecente na sua carteira; que sua carteira tava contigo (sic) e que antes da revista
tirou a pequena quantidade de droga e colocou no bolso da carteira; que enquanto estava
no posto de serviço, a droga ainda não estava em sua carteira; que não fez uso de
entorpecente durante o serviço, nem antes do serviço; que esqueceu a droga em sua
carteira quando veio de casa para o trabalho".
Laudo Pericial Definitivo (Evento 1, item 4, fl. 1 ) constatou a presença de 1,78 g ( um
grama, e setenta e oito centigramas) de maconha, e os testes laboratoriais resultaram
positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC) , principal componente ativo da
espécie vegetal Cannabis sativa Linneu (maconha) . Ressalta-se que a Cannabis sativa
Linneu está inserida na LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
tetrahidrocanabinol (THC), que é psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA
DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou psíquica,
de acordo com a Resolução - RDC Nº 039 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de
09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº 344/98- SVS/MS, de 12 de maio
de 1998.
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o
denunciado praticou crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), nas condutas de
dolosamente "guardar" e "trazer consigo" substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização e em desacordo com determinações legais e
regulamentares.
2. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar o SD AER MARCELO HENRIQUE
SANTOS TINÔCO pelo comportamento incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar 1 ,
por haver dolosamente e indevidamente (porquanto sem autorização para tanto, e em
desacordo com determinações legal e regulamentar) trazido consigo e guardado
substância entorpecente em local sujeito à administração militar, como assim o confirma à
saciedade a harmonia entre a prova testemunhal , a prova pericial e a confissão do
denunciado (...)".

Em 28 de fevereiro de 2019, foi elaborado o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, no qual foi
descrito o material encontrado no compartimento lateral da carteira do Acusado como sendo:

"(...) 1.78 gramas de um material vegetal esverdeado (...). O material foi acondicionado em
um saco plástico transparente com lacre de número 0014656 BARF e enviado a Polícia
Federal para fins de emissão de Laudo de Perícia Criminal Federal (...)".

Em 28 de fevereiro de 2019, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Preliminar) n° 162/2019-
SETEC/SR/PF/PE, elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional em Pernambuco, assim descreveu a substância apreendida:

"(...) Material Examinado - material vegetal esverdeado acondicionado em saco plástico
com lacre dc numero 0014656 BARF, com massa líquida de l.78 gramas: (...).
Os testes químicos preliminares foram efetuados utilizando-se o Teste Fast Blue,
resultando positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na
maconha e seus derivados, e que encontra-se inscrito na LISTA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS (Lista F2), de USO PROSCRITO NO BRASIL. consideradas capazes de causar
dependência física ou psíquica, ambas constantes da Resolução-RDC n° 117, de l9.10.16,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria n° 344l98-
SVS/MS. de 12405498, republicada no DOU em 01.02.99.
Do material descrito foi consumido aproximadamente 0.28g (duzentos c oitenta
miligramas) na realização dos testes. O Signatário informa que foi retirada 01 (uma)
amostra com massa líquida de cerca de 1,5g (um grama. cinco décimos) para a realização
dos exames do laudo definitivo, acondicionado em saco plástico fechado com lacramento
especial de número 02000950442, tendo sido cada extremidade lacrada de forma que não
seja possível ter acesso à substância sem que o saco seja perfurado.
Recife. 28 de fevereiro de 2019 (...)".

Em 15 de março de 2019, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 206/2019-
SETEC/SR/PF/PE, elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional em Pernambuco, confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder do Acusado,
nos seguintes termos:

"(...) Material (...) um envelope de papel amarelo lacrado em um envelope plástico
transparente de segurança padrão da Polícia Federal de número 02000950442. No interior
do envelope havia material vegetal parcialmente seco, com coloração castanho claro
esverdeada, composto por ramos, folhas, órgãos florais e frutos. Tal material questionado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
corresponde ao material objeto do Laudo de Perícia Criminal Nº O 162/2019 (preliminar de
constatação) e foi registrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SisCrim sob o
nº 0411 /2019-SETEC/SRJPF/PE. A Figura 01 mostra o material questionado encaminhado à
perícia.
O material questionado apresentou massa líquida de 1,52 g (um grama e cinquenta e dois
centigramas), do qual foi extraída uma alíquota para a realização dos exames periciais
definitivos para entorpecentes (maconha).
(...)
CONCLUSÃO
O material questionado consiste em material vegetal embalado com papel de seda, na
forma de um cigarro, parcialmente seco, com coloração verde escura, composto por folhas
e órgãos florais. No material questionado foi encontrado, dentre outros canabinoides, a
presença de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol), confirmando a presença da espécie
vegetal Cannabis saliva Linneu (maconha). A Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-
se relacionada na Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto que o tetrahidrocannabinol (THC), um
dos componentes ativos da maconha, encontra-se inserido na Lista de substâncias
psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das substâncias de uso proscrito no
Brasil (Lista F) de acordo com as condições de seus adendos. Essas listas fazem parte do
Anexo 1, Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob
controle especial, da Portaria SVS/MS Nº. 344, de 12 de maio de 1998, republicada no
Diário Oficial da União de 1 º de fevereiro de 1999, que são atualizadas através de
Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA e publicadas em diário Oficial da União
sempre que ocorrer concessão de registro de produtos novos, alteração de fórmulas,
cancelamento de registro de produto e alteração de classificação de lista para registro
anteriormente publicado. De acordo com a Portaria SVS/MS Nº. 344, psicotrópico é
substância que pode determinar dependência psíquica ou física (...)".

Consta dos autos informação segundo a qual o Acusado foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica em 30
de junho de 2019.

A Denúncia foi recebida em 1º de maio de 2019, tendo sido citado o Réu em 8 de maio de 2019.

A Defesa Pública não arrolou testemunhas.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 1º Ten Aer Luís Felipe Magalhães Neves, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava realizando uma ronda a fim de
verificar os postos de serviço. Que durante a ronda chegou até o posto da garagem. Que
ao chegarem ao local não encontraram o militar e que naquele momento o militar saiu de
uma moita. Que o Acusado disse que estava sentado. Que eles desceram da viatura e
verificaram que havia no local um banco de concreto e que sentiu odor de queimado. Que
ao verificar o "odor característico" viram a necessidade de fazer uma apuração. Que
acionaram a equipe de faro com o cachorro que, no mesmo momento, acusou a presença
de entorpecente, mas que eles não encontraram nada. Que seguiram ao alojamento e
nada foi encontrado. Que ao retornarem receberam a informação de que havia sido
encontrado o entorpecente com o Acusado. Que o Acusado recebeu instruções do uso de
drogas no recrutamento. Que ele que era instrutor do curso (...)";

2) 1º Ten Aer Aslan Bernardo Reis, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que alguns oficiais o levaram para conhecer os
postos de serviço já que ele era recém transferido e na próxima semana já estaria de
serviço naquele local. Que em um dos postos que eles passaram não estava com o militar
da hora. Que o militar do nada saiu do meio do mato. Que o Oficial de Dia o interpelou se
Le estava sentado. Que o Acusado respondeu que sim. Que ele e os demais oficiais
desembarcaram da viatura e ao se aproximarem do militar sentiram um odor de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
"maconha". Que interpelaram o Acusado, que respondeu que o cheiro era de uma fogueira
que ele fez. Que após a revista no local não acharam nada. Da mesma forma, na guarda de
serviço, não encontraram nenhum material entorpecente. Que naquele mesmo momento
recebeu a notícia pelo Tenente Correia que o Sargento André Silva havia encontrado
material entorpecente na certeira do Acusado. Que o Acusado estava tranquilo. Que o
Acusado não se mostrou arrependido. Perguntado se o Acusado recebeu orientações sobre
a ilicitude de portar entorpecente no quartel, respondeu que atualmente é coordenador do
curso de soldados da Unidade Militar e que todos os soldados são orientados sim (...)";

3) 1º Ten Aer Arthur Thiago de Melo Corrêa da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que no referido dia ele estava mostrando os
postos de serviço ao Tenente Reis e ao passarem em ronda no posto de serviço da
garagem o soldado não estava no local. Que depois de um tempo o Acusado se apresentou
e estava com um comportamento "não normal" e que eles pediram para apontar onde o
Acusado estava. Que sentiram um cheiro de fumaça e ao perguntarem ao Acusado,
respondeu que era fogo para espantar os mosquitos. Que ele recolheu o armamento do
Acusado. Que naquele momento sentiram um odor estranho. Que chamaram alguns
militares para verificar se havia algum material ilícito no local. Que não encontraram nada,
mas que o cão acusou que havia entorpecente no local. Que ao irem realizar uma revista
no alojamento de serviço não encontram nada, mas ao realizarem a revista pessoal,
encontraram um material em sua carteira. Que o material tinha um cheiro característico
(...)";

4) 2º Sgt Aer André Antônio Silva de Souza, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que não se recorda da data exata, mas que
estava de serviço e por volta das 16hs o Ten Aer Correia o pediu que fechasse o
alojamento dos soldados e que não autorizou mais a entrada de ninguém. Que Procurou se
informar acerca do que estava acontecendo. Que ficou sabendo que o Acusado não foi
encontrado no posto de serviço. Que os Oficiais suspeitaram de o Acusado ter saído do
posto sem um motivo justificável e determinaram a revista no alojamento com os cães na
presença de outros 2 (dois) soldados e ele. Que ele chamou o Acusado em particular, que o
Acusado disse que não tinha nada. Que no mesmo momento revistou a carteira do Acusado
e naquele momento ao abrir a carteira encontrou o material e o questionou, momento e
que o Acusado afirmou que era maconha. A partir daí encaminhou o material para o Oficial
de Dia para que fossem feitos os procedimentos cabíveis. Que a partir daquele momento
não teve mais envolvimento no ocorrido. Que o Acusado se demonstrou arrependido.
Perguntando se o Acusado recebeu instruções acerca do crime de posse de drogas no
quartel, respondeu que acredita que sim (...)";

5) Sd Aer Thássio Ferreira Cavalcanti, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que por volta das 5 horas estava tendo uma
revista no Acusado e ele havia sido convocado para presenciar. Que o Sargento André não
encontrou nada na revista. Que após isso o Sargento André pediu a bolsa do Acusado e não
encontrou nada. Quando ele pediu para abrir a carteira e os bolsos, quando abriu a carteira
já foi sentido um cheiro forte. Perguntando se ele confessou e se demonstrou arrependido,
respondeu que sim (...)".

Em 10 de junho de 2019, o Acusado ex-Sd Aer MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO foi qualificado e
interrogado, tendo declarado que:

"(...) estava no posto de serviço, mas que foi ao banco onde ficava a fogueira e que no
posto de serviço fez a fogueira e que ao sentar no banco próximo à fogueira apareceram os
3 (três) tenentes e perguntaram onde ele estava sentado. Que os tenentes foram até a
fogueira e verificaram os pertences dele e que não encontraram nada. Que o levaram para
o alojamento. Que no caminho ficaram perguntando que se ele estava com maconha. Que
ao chegarem no alojamento fizeram a revista e ele afirmou que não tinha droga, apesar de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
ele saber que tinha. Que quando eles acharam a droga na carteira. Que foi o que
aconteceu. (...) Perguntado se ele confessa que estava portando drogas dentro do quartel,
respondeu que sim. Que estava arrependido. Perguntado se recebeu instruções acerca da
proibição de portar drogas no quartel, respondeu que sim. Perguntando se ele usou a droga
durante o serviço, disse que não. Perguntando se o serviço era armado, disse que sim (...)".

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a Defesa Pública
nada requereram.

Em Alegações Escritas, o Órgão Acusador ratificou os termos da denúncia, pugnando pela condenação do
Réu com fulcro no art. 290 do Código Penal Militar. Pugnou ainda pela não incidência do princípio da
insignificância ao caso.

Nessa mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, tendo em vista a atipicidade material dos fatos,
aplicando-se o princípio da insignificância.

Em 7 de agosto de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM proferiu Decisão,
nos termos seguintes:

"(...) Considerando que o acusado não mais ostenta a condição de militar da ativa;
I - Ciência às Partes, com relação aos documentos acostados no Evento 67 e em não sendo
interesse da Defesa em realizar a sustentação oral das Alegações Escritas, será dispensada
da audiência, assim como o réu.
II. Tornem-se sem efeito a convocação do CPJ/AER.
Providências pela Secretaria (...)".

Em 16 de agosto de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM condenou o Acusado à pena
de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada nessa mesma data, tendo sido intimados o Ministério Público Militar em 19 de
agosto de 2019, e a Defesa Pública em 20 de agosto de 2019.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 4 de setembro de 2019.

Em 20 de agosto de 2019, o Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação, o qual foi
recebido pelo Juízo a quo em 21 de agosto de 2019.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver o Acusado,
com fundamento no artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar, em razão da
atipicidade material da conduta, decorrente da aplicação do Princípio da Insignificância, e por insuficiência
de provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma descrita no art. 290 do Código Penal
Militar.

Por fim, pugnou pela absolvição do Acusado "(...) em virtude do reconhecimento da inconvencionalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção do
Decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se no sentido de que "(...) seja declarada nula a decisão
prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que afastou monocraticamente a competência do CPJ e passou
a atuar na Ação Penal de forma monocrática, sendo declarado competente o Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 7ª CJM para processar e julgar a presente Ação, com o retorno dos autos ao Juízo de
origem para regular processamento do feito. (...)".

Em Despacho de 7 de outubro de 2019, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse à Defensoria Pública

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
da União para que fosse facultada a apresentação de contrarrazões, nos seguintes termos:

"(...) Considerando que em Decisão monocrática de 7 de agosto de 2019, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar tornou "(...)
sem efeito a convocação do CPJ/AER (...)", por considerar que "(...) o acusado não mais
ostenta a condição de militar da ativa (...), passando a julgar o feito de forma monocrática;
Considerando que o procedimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau contraria o
entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Castrense no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (DJe: 05/09/2019),
segundo o qual "(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas.". Decisão unânime."; e
Considerando que o citado Acórdão ressaltou que poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática, "(...) quando a Decisão recorrida for
contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das
Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)", determino a manifestação
da Defesa, nos termos acima explicitados, no prazo do art. 531 do Código de Processo
Penal Militar.
Providências pela SEJUD (...)".

Em resposta, a Defesa Pública manifestou "(...) a falta de interesse em impugnar a decisão proferida,
requerendo ainda que fique consignado expressamente a impossibilidade de reformatio in pejus, uma vez
que a nulidade foi reconhecida em recurso exclusivo da defesa.".

Em 29 de outubro de 2019, este Relator prolatou Decisão não conhecendo do:

"(...) Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, com fundamento no
entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na forma do artigo 12, inciso V-A, do Regimento Interno desta Corte
Castrense (...)".

Declarei, ainda:

"(...) a nulidade da Decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM na Ação Penal Militar nº 7000111-89.2019.7.07.0007, de 7 de
agosto de 2019, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, bem como dos
atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM, aí incluída a Sentença monocrática
prolatada em 16 de agosto de 2019 (...)".

Por fim, determinei a remessa dos autos "(...) ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do
feito perante o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica".

A referida Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 192/2019, de 31 de outubro de 2019,
tendo transitado em julgado em 19 de dezembro de 2019.

Em 9 de janeiro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM proferiu
Despacho, nos seguintes termos:

"(...) No E. Superior Tribunal Militar, o Min. Carlos Vuyk de Aquino não conheceu do recurso
de Apelação e declarou "...a nulidade da Decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM na Ação Penal Militar nº 7000111-
89.2019.7.07.0007, de 7 de agosto de 2019, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, bem como dos atos subsequentes, nos termos do art. 506 do CPPM,
aí incluída a Sentença monocrática prolatada em 16 de agosto de 2019" (Apelação nº
7001006-66.2019.7.00.0000 - Evento 14), decisão que transitou em julgado em 19/12/19.
Sendo assim, em cumprimento à supracitada decisão, designo a data de 12 de março de
2020, quinta-feira, às 14 horas, para a sessão de julgamento.
Convoque-se. Intime-se. Notifiquem-se (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
Em 27 de fevereiro de 2020, o Réu foi devidamente intimado para a Audiência de julgamento perante o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica daquele Juízo.

Em 4 de março de 2020, a Defesa Pública requereu ao Juízo a dispensa do "(...) acusado da sessão de
julgamento (...) uma vez que (...) o réu foi recentemente contratado por uma empresa e terá dificuldades
para se ausentar do trabalho na data designada (...)", tendo sido deferido o pedido pelo Juízo de primeiro
grau.

Em 18 de março de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM
prolatou Sentença na qual, por maioria (4x1), julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd Aer
MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no
artigo 290, caput, do CPM, e, por unanimidade, concedeu ao Acusado o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi publicada em 27 de março de 2020, tendo sido intimado o Ministério Público Militar em 1° de
abril de 2020.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 11 de maio de 2020.

Em 2 de abril de 2020, foi intimada do decisum condenatório a Defensoria Pública da União, sendo
interposto, tempestivamente, o presente Apelo em 7 de abril de 2020, o qual foi recebido pelo Juízo a quo
em 7 de abril de 2020.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver o Acusado,
com fundamento no artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar, em virtude da
atipicidade material da conduta, decorrente da aplicação do Princípio da Insignificância, e por insuficiência
de provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do Código Penal Militar,
argumentando para tanto que:

"(...) é preciso que se avalie ainda a tipicidade material da conduta, ou seja, deve-se
também promover um juízo valorativo da existência de efetiva lesividade provocada pela
conduta do agente, avaliando-se se o grau de reprovabilidade faz merecer a incidência da
sanção penal correspondente.
(...)
Tal é o princípio da insignificância, segundo o qual para que uma conduta seja considerada
criminosa, pelo menos em um primeiro momento, é preciso que se faça, além do juízo de
tipicidade formal - a adequação do fato ao tipo descrito em Lei -, proceda-se ao juízo de
tipicidade material, isto é, à verificação da ocorrência do pressuposto básico da incidência
da Lei Penal. Em outras palavras, é necessário que ocorra uma lesão significativa a bens
jurídicos relevantes à sociedade.
(...)
A reforçar a tese ora sustentada, está o fato de que o laudo pericial produzido no processo
não aponta, com precisão, qual a concentração de THC encontrada na substância
apreendida. Limita-se a informar apenas que o peso total da substância apreendida foi de
aproximadamente 1, 78g (um grama e setenta e oito centigramas) de Cannabis sativa
Linneu (maconha) (...)".

Por fim, pugnou pela absolvição do Acusado "(...) em virtude do reconhecimento da inconvencionalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar (...)".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção do
Decreto condenatório.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Srº. Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifestou-se pelo "(...) conhecimento do presente Recurso de
Apelação e, no mérito, pronuncia-se por seu desprovimento (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Em sede de Manifestação Judicial, o Órgão de Defesa Pública arguiu a presente preliminar de nulidade sob o
argumento segundo o qual, em decorrência da Decisão desta Corte Castrense que declarou a nulidade do
primeiro julgamento ocorrido em primeira instância, de forma monocrática, bem como reconheceu a
competência do Conselho Permanente de Justiça destituído pelo Juízo a quo, o novo Conselho foi formado
por Juízes Militares distintos daqueles nomeados anteriormente, o que violaria o Postulado do Juiz Natural.

Os argumentos não merecem acolhida, haja vista que, como cediço, o comando constitucional descrito no
art. 124 da Constituição Federal estabelece a competência desta Justiça Especializada para o processamento
e o julgamento dos crimes militares definidos em lei, instituindo ainda o seu parágrafo único que a lei
disporá sobre a organização e o funcionamento da Justiça Militar da União.

Nesse contexto, o art. 24 da Lei nº 8.457/92, assim dispõe:

"(...) Art. 24. O Conselho Permanente, uma vez constituído, funcionará durante três meses
consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil, podendo o prazo de sua jurisdição
ser prorrogado nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. O oficial que tiver integrado Conselho Permanente não será sorteado para
o trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver insuficiência de oficiais.".

Vale dizer que o funcionamento do Conselho Permanente de Justiça, a exemplo do que ocorreu no vertente
caso, notadamente naquilo que diz respeito à sua composição pelos Juízes Militares, limita-se ao interregno
de 3 (três) meses, sendo possível a renovação desses integrantes sem que se possa falar em eventual
violação do Postulado do Juiz Natural.

O próprio Diploma acima citado prevê a hipótese de eventual substituição dos integrantes do Órgão
Colegiado de primeiro grau, no que tange aos Juízes Militares:

"(...) Art. 31. Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimentos,
bem como nos afastamentos de sede por movimentação que decorram de requisito de
carreira, ou por outro motivo justificado e reconhecido pelo juízo como de relevante
interesse para a administração militar. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)".

Somente os integrantes dos Conselhos Especiais de Justiça, destinados ao julgamento dos Oficiais das
Forças Armadas, é que permanecem durante todo o processo, mas, ainda assim, é possível eventual
substituição, na forma do dispositivo acima referenciado.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Habeas Corpus nº 0000014-06.2014.7.00.0000 (DJe: 20/03/2014)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDO. LEI Nº
8.457/92. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E
ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...)
4. A renovação trimestral dos integrantes do Conselho Permanente de Justiça, prevista na
Lei nº 8.457/92, não ofende o princípio da identidade física do juiz.
5. O fato de a renovação trimestral dos membros do Conselho Permanente não alcançar o
Conselho Especial não enseja ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que se destinam a
julgar pessoas em situações jurídicas distintas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
Ordem denegada diante da ausência de nulidade ou constrangimento ilegal. Decisão
unânime." (Grifos nossos).

Por tais motivos, não se verifica a alegada violação ao devido processo legal, bem como não se evidencia o
cerceamento de defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, também em sede de Manifestação Judicial,
aduziu que:

"(...) Em avançado, se por acaso superadas todos os requerimentos da DPU/Curitiba/PR,
faz-se outro pedido: forte no entendimento de que este egrégio Superior Tribunal Militar é
uma Corte de Apelação e, assim, com devolução plena do que foi decidido em instância
inicial requer-se, substanciado na Lei 13.491/2017, que alterou o art. 9º, do Código Penal
Militar, considerando Alessandro (sic) como "mero usuário" de drogas, requer-se a não
aplicação do art. 290, do Código Penal Militar, e, sim, o art. 28, da Lei 11.343/2006 (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5

Por tais motivos, é inequívoca a manifestação tardia do Órgão defensivo no tocante à possibilidade de, com
base na Lei nº 13.491/2017, desclassificar a conduta do Acusado aplicando-se o disposto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tornando incabível a apreciação dessa matéria em face da preclusão consumativa.

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM, de 18 de março de 2020, que condenou o
ex-Sd Aer MARCELO HENRIQUE SANTOS TINÔCO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito a apelar em liberdade.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença com a consequente
absolvição do Acusado, com fundamento no artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal
Militar, em virtude da atipicidade material da conduta, decorrente da aplicação do Princípio da
Insignificância, e por insuficiência de provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do
art. 290 do Código Penal Militar, argumentando para tanto que:

"(...) é preciso que se avalie ainda a tipicidade material da conduta, ou seja, deve-se
também promover um juízo valorativo da existência de efetiva lesividade provocada pela
conduta do agente, avaliando-se se o grau de reprovabilidade faz merecer a incidência da
sanção penal correspondente.
(...)
Tal é o princípio da insignificância, segundo o qual para que uma conduta seja considerada
criminosa, pelo menos em um primeiro momento, é preciso que se faça, além do juízo de
tipicidade formal - aadequação do fato ao tipo descrito em Lei -, proceda-se ao juízo de
tipicidade material, isto é, à verificação da ocorrência do pressuposto básico da incidência
da Lei Penal. Em outras palavras, é necessário que ocorra uma lesão significativa a bens
jurídicos relevantes à sociedade.
(...)
A reforçar a tese ora sustentada, está o fato de que o laudo pericial produzido no processo
não aponta, com precisão, qual a concentração de THC encontrada na substância
apreendida. Limita-se a informar apenas que o peso total da substância apreendida foi de
aproximadamente 1, 78g (um grama e setenta e oito centigramas) de Cannabis sativa
Linneu (maconha) (...)".

Por fim, pugnou pela absolvição do Acusado "(...) em virtude do reconhecimento da inconvencionalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar (...)".

Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, tendo
declarado perante o Juízo que:

"(...) estava no posto de serviço, mas que foi ao banco onde ficava a fogueira e que no
posto de serviço fez a fogueira e que ao sentar no banco próximo à fogueira apareceram os
3 (três) tenentes e perguntaram onde ele estava sentado. Que os tenentes foram até a
fogueira e verificaram os pertences dele e que não encontraram nada. Que o levaram para
o alojamento. Que no caminho ficaram perguntando que se ele estava com maconha. Que
ao chegarem no alojamento fizeram a revista e ele afirmou que não tinha droga, apesar de
ele saber que tinha. Que foi quando eles acharam a droga na carteira. Que foi o que
aconteceu. (...) Perguntado se ele confessa que estava portando drogas dentro do quartel,
respondeu que sim. Que estava arrependido. Perguntado se recebeu instruções acerca da
proibição de portar drogas no quartel, respondeu que sim. Perguntando se ele usou a droga
durante o serviço, disse que não. Perguntando se o serviço era armado, disse que sim (...)"
(Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
As demais provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que o Acusado trazia consigo a substância
entorpecente periciada em local sujeito à Administração Militar. Nesses termos, revela-se oportuna a
transcrição dos seguintes depoimentos:

1) 1º Ten Aer Luís Felipe Magalhães Neves, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que estava realizando uma ronda a fim de
verificar os postos de serviço. Que durante a ronda chegou até o posto da garagem. Que
ao chegarem ao local não encontraram o militar e que naquele momento o militar saiu de
uma moita. Que o Acusado disse que estava sentado. Que eles desceram da viatura e
verificaram que havia no local um banco de concreto e que sentiu odor de queimado. Que
ao verificar o "odor característico" viram a necessidade de fazer uma apuração. Que
acionaram a equipe de faro com o cachorro que, no mesmo momento, acusou a presença
de entorpecente, mas que eles não encontraram nada. Que seguiram ao alojamento e
nada foi encontrado. Que ao retornarem receberam a informação de que havia sido
encontrado o entorpecente com o Acusado. Que o Acusado recebeu instruções do uso de
drogas no recrutamento. Que ele que era instrutor do curso (...)" (Grifos nossos);

2) 1º Ten Aer Aslan Bernardo Reis, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que alguns oficiais o levaram para conhecer os
postos de serviço já que ele era recém transferido e na próxima semana já estaria de
serviço naquele local. Que em um dos postos que eles passaram não estava com o militar
da hora. Que o militar do nada saiu do meio do mato. Que o Oficial de Dia o interpelou se
Le estava sentado. Que o Acusado respondeu que sim. Que ele e os demais oficiais
desembarcaram da viatura e ao se aproximarem do militar sentiram um odor de
"maconha". Que interpelaram o Acusado, que respondeu que o cheiro era de uma fogueira
que ele fez. Que após a revista no local não acharam nada. Da mesma forma, na guarda de
serviço, não encontraram nenhum material entorpecente. Que naquele mesmo momento
recebeu a notícia pelo Tenente Correia que o Sargento André Silva havia encontrado
material entorpecente na certeira do Acusado. Que o Acusado estava tranquilo. Que o
Acusado não se mostrou arrependido. Perguntado se o Acusado recebeu orientações sobre
a ilicitude de portar entorpecente no quartel, respondeu que atualmente é coordenador do
curso de soldados da Unidade Militar e que todos os soldados são orientados sim (...)"
(Grifos nossos);

3) 1º Ten Aer Arthur Thiago de Melo Corrêa da Silva, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que no referido dia ele estava mostrando os
postos de serviço ao Tenente Reis e ao passarem em ronda no posto de serviço da
garagem o soldado não estava no local. Que depois de um tempo o Acusado se apresentou
e estava com um comportamento "não normal" e que eles pediram para apontar onde o
Acusado estava. Que sentiram um cheiro de fumaça e ao perguntarem ao Acusado,
respondeu que era fogo para espantar os mosquitos. Que ele recolheu o armamento do
Acusado. Que naquele momento sentiram um odor estranho. Que chamaram alguns
militares para verificar se havia algum material ilícito no local. Que não encontraram nada,
mas que o cão acusou que havia entorpecente no local. Que ao irem realizar uma revista
no alojamento de serviço não encontram nada, mas ao realizarem a revista pessoal,
encontraram um material em sua carteira. Que o material tinha um cheiro característico
(...)" (Grifos nossos);

4) 2º Sgt Aer André Antônio Silva de Souza, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que não se recorda da data exata, mas que
estava de serviço e por volta das 16hs o Ten Aer Correia o pediu que fechasse o
alojamento dos soldados e que não autorizou mais a entrada de ninguém. Que Procurou se
informar acerca do que estava acontecendo. Que ficou sabendo que o Acusado não foi
encontrado no posto de serviço. Que os Oficias suspeitaram de o Acusado ter saído do
posto sem um motivo justificável e determinaram a revista no alojamento com os cães na

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
presença de outros 2 (dois) soldados e ele. Que ele chamou o Acusado em particular, que o
Acusado disse que não tinha nada. Que no mesmo momento revistou a carteira do Acusado
e naquele momento ao abrir a carteira encontrou o material e o questionou, momento e
que o Acusado afirmou que era maconha. A partir daí encaminhou o material para o Oficial
de Dia para que fossem feitos os procedimentos cabíveis. Que a partir daquele momento
não teve mais envolvimento no ocorrido. Que o Acusado se demonstrou arrependido.
Perguntando se o Acusado recebeu instruções acerca do crime de posse de drogas no
quartel, respondeu que acredita que sim (...)" (Grifos nossos);

5) Sd Aer Thássio Ferreira Cavalcanti, que afirmou:

"(...) Perguntado sobre os fatos, respondeu que por volta das 5 horas estava tendo uma
revista no Acusado e ele havia sido convocado para presenciar. Que o Sargento André não
encontrou nada na revista. Que após isso o Sargento André pediu a bolsa do Acusado e não
encontrou nada. Quando ele pediu para abrir a carteira e os bolsos, wuando abriu a
carteira já foi sentido um cheiro forte. Perguntando se ele confessou e se demonstrou
arrependido, respondeu que sim (...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 206/2019-
SETEC/SR/PF/PE, elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional em Pernambuco, confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder do Acusado,
nos seguintes termos:

"(...) Material (...) um envelope de papel amarelo lacrado em um envelope plástico
transparente de segurança padrão da Polícia Federal de número 02000950442. No interior
do envelope havia material vegetal parcialmente seco, com coloração castanho claro
esverdeada, composto por ramos, folhas, órgãos florais e frutos. Tal material questionado
corresponde ao material objeto do Laudo de Perícia Criminal Nº O 162/2019 (preliminar de
constatação) e foi registrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SisCrim sob o
nº 0411 /2019-SETEC/SRJPF/PE. A Figura 01 mostra o material questionado encaminhado à
perícia.
O material questionado apresentou massa líquida de 1,52 g (um grama e cinquenta e dois
centigramas), do qual foi extraída uma alíquota para a realização dos exames periciais
definitivos para entorpecentes (maconha).
(...)
CONCLUSÃO
O material questionado consiste em material vegetal embalado com papel de seda, na
forma de um cigarro, parcialmente seco, com coloração verde escura, composto por folhas
e órgãos florais. No material questionado foi encontrado, dentre outros canabinoides, a
presença de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol), confirmando a presença da espécie
vegetal Cannabis saliva Linneu (maconha). A Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-
se relacionada na Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto que o tetrahidrocannabinol (THC), um
dos componentes ativos da maconha, encontra-se inserido na Lista de substâncias
psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das substâncias de uso proscrito no
Brasil (Lista F) de acordo com as condições de seus adendos. Essas listas fazem parte do
Anexo 1, Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob
controle especial, da Portaria SVS/MS Nº. 344, de 12 de maio de 1998, republicada no
Diário Oficial da União de 1 º de fevereiro de 1999, que são atualizadas através de
Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA e publicadas em diário Oficial da União
sempre que ocorrer concessão de registro de produtos novos, alteração de fórmulas,
cancelamento de registro de produto e alteração de classificação de lista para registro
anteriormente publicado. De acordo com a Portaria SVS/MS Nº. 344, psicotrópico é
substância que pode determinar dependência psíquica ou física. (...)" (Grifo nosso).

Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à certeza de que
a substância apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional em Pernambuco, verificando-se o respectivo Termo de Apreensão
da Substância Entorpecente, no qual foi descrito o material encontrado no compartimento lateral da carteira

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
do Acusado como sendo "(...) 1.78 gramas de um material vegetal esverdeado (...) O material foi
acondicionado em um saco plástico transparente com lacre de número 0014656 BARF e enviado a Polícia
Federal para fins de emissão de Laudo de Perícia Criminal Federal (...)".

Ainda nessa mesma data, o material apreendido foi encaminhado a exame pericial perante a
Superintendência Regional em Pernambuco, tendo sido elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Laudo Preliminar) n° 162/2019-SETEC/SR/PF/PE, elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional em Pernambuco, que assim descreveu a substância apreendida:

"(...) Material Examinado - material vegetal esverdeado acondicionado em saco plástico
com lacre de número 0014656 BARF, com massa líquida de l.78 gramas: (...).
Os testes químicos preliminares foram efetuados utilizando-se o Teste Fast Blue,
resultando positivo para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na
maconha e seus derivados, e que encontra-se inscrito na LISTA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS (Lista F2), de USO PROSCRITO NO BRASIL. consideradas capazes de causar
dependência física ou psíquica, ambas constantes da Resolução-RDC n° 117, de l9.10.16,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em conformidade com a Portaria n° 344l98-
SVS/MS. de 12405498, republicada no DOU em 01.02.99.
Do material descrito foi consumido aproximadamente 0.28g (duzentos c oitenta
miligramas) na realização dos testes. O Signatário informa que foi retirada 01 (uma)
amostra com massa líquida de cerca de 1,5g (um grama. cinco décimos) para a realização
dos exames do laudo definitivo, acondicionado em saco plástico fechado com lacramento
especial de número 02000950442, tendo sido cada extremidade lacrada dc forma que não
seja possível ter acesso à substância sem que o saco seja perfurado.
Recife. 28 de fevereiro de 2019 (...)".

Concluído o exame preliminar, o material foi encaminhado ao Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional em Pernambuco para elaboração do Laudo Definitivo, restando consignado que:

"(...) Do material descrito foi consumido aproximadamente 0.28g (duzentos c oitenta
miligramas) na realização dos testes. O Signatário informa que foi retirada 01 (uma)
amostra com massa líquida de cerca de 1,5g (um grama. cinco décimos) para a realização
dos exames do laudo definitivo, acondicionado em saco plástico fechado com lacramento
especial de número 02000950442, tendo sido cada extremidade lacrada dc forma que não
seja possível ter acesso à substância sem que o saco seja perfurado. encontrado na
maconha e seus derivados (...)".

Em 15 de março de 2019, sobreveio o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 206/2019-
SETEC/SR/PF/PE, elaborado por 1 (um) perito criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional em Pernambuco, que confirmou a presença do THC na substância apreendida em poder do
Acusado, nos seguintes termos:

"(...) Material (...) um envelope de papel amarelo lacrado em um envelope plástico
transparente de segurança padrão da Polícia Federal de número 02000950442. No interior
do envelope havia material vegetal parcialmente seco, com coloração castanho claro
esverdeada, composto por ramos, folhas, órgãos florais e frutos. Tal material questionado
corresponde ao material objeto do Laudo de Perícia Criminal Nº O 162/2019 (preliminar de
constatação) e foi registrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SisCrim sob o
nº 0411 /2019-SETEC/SRJPF/PE. A Figura 01 mostra o material questionado encaminhado à
perícia.
O material questionado apresentou massa líquida de 1,52 g (um grama e cinquenta e dois
centigramas), do qual foi extraída uma alíquota para a realização dos exames periciais
definitivos para entorpecentes (maconha).
(...)
CONCLUSÃO
O material questionado consiste em material vegetal embalado com papel de seda, na
forma de um cigarro, parcialmente seco, com coloração verde escura, composto por folhas
e órgãos florais. No material questionado foi encontrado, dentre outros canabinoides, a
presença de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol), confirmando a presença da espécie

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
vegetal Cannabis saliva Linneu (maconha) (...)".

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra
da cadeia de custódia.

Por fim, acerca da materialidade, a Defesa Pública alega que "(...) o laudo pericial produzido no processo não
aponta, com precisão, qual a concentração de THC encontrada na substância apreendida (...)", e que,
portanto, não há prova de lesividade ao bem jurídico tutelado, a Saúde Pública.

Não assiste razão ao Órgão de Defesa.

Conforme descreve o citado Laudo Definitivo, elaborado pela Polícia Federal, foi constatada a presença do
princípio tetrahidrocannabinol (THC) na substância periciada.

Ora, ao contrário do que afirmou a Defesa Pública, não há necessidade de que o Laudo Pericial aponte a
quantidade da concentração de tetrahidrocannabinol (THC) na substância, uma vez que não pairam dúvidas
sobre o fato de que se trata de substância ilícita e que causa dependência.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 729-84.2018.7.00.0000 (DJe: 06/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO E
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. FRAGILIDADE DO LAUDO
PERICIAL. AUSÊNCIA DA QUANTIDADE DE CONCENTRAÇÃO DO THC. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. APELO
DESPROVIDO.
Não é necessário que o laudo contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada,
bastando que o exame constate a existência do princípio ativo da droga. Precedentes. (...)"
(Grifos nossos);
"Apelação nº 28-37.2015.7.07.0007/PE (DJe: 07/02/2017)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
(...) Descabe falar em ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a
concentração de THC na quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo
contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame
constate a existência do princípio ativo da droga. Preliminares rejeitadas. Decisões
unânimes. Recurso não provido. Decisão majoritária (...)" (Grifo nosso).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente)
(...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
Passo ao enfrentamento das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de absolvição com
fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, em decorrência da atipicidade
material da conduta pela aplicação do Princípio da Insignificância.

Os argumentos defensivos não merecem acolhida.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)"
(Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.

Acerca do tema, cito as relevantes lições doutrinárias de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:

"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que o art. 290 do Código Penal
Militar está em consonância com a Constituição Federal, bem como reconheceu a incompatibilidade da
aplicação da insignificância penal na Justiça Militar da União, sendo oportuna a transcrição da lapidar
ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS (...) POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. (...)
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso
de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças
Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática
(sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem
pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
vigas basilares de todas elas (...)
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel (...) Militar portando pequena quantidade de
entorpecente (maconha) no interior da Organização Militar (...) Jurisprudência desta Corte
Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do Princípio da Insignificância em
crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade (...)" (Grifo nosso).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância
entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique
qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu,
a saúde pública.

Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito
penal esquematizado: parte geral. Saraiva. 2012. São Paulo. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa (...) bastando, portanto, a comprovação de que o agente a
praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se exige a prova do perigo real,
pois este é presumido pelo legislador (...)" (Grifos nossos).

Em consequência, ainda que reconheça o caráter subsidiário do Direito Penal, o Princípio da Insignificância
não é aplicável aos crimes que envolvem a posse de entorpecente em ambiente militar, tendo em vista a
relevância penal do delito em comento no âmbito desta Justiça Especializada.

Além disso, apesar do caráter fragmentário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância
penal quando se constata que a posse ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM, não
sendo possível considerar, in casu, que "(...) sanção disciplinar é capaz de realizar as funções de uma pena
típica do Direito Penal Militar (...)".

Por tais motivos, a penalidade aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-
se adequada à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes autos.

Por fim, em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado "(...) em virtude
do reconhecimento da inconvencionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar (...)", argumentando para
tanto que:

"(...) O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Convenção de Viena de 1988, incorporado ao
ordenamento pátrio pelo decreto 154/91) e da Convenção Única sobre Entorpecentes
(Convenção de Nova York de 1961, introduzido no ordenamento brasileiro pelo decreto
54.216/64).
(...)
Portanto, o artigo 290 do CPM, ao criminalizar o usuário de drogas, contraria o disposto nas
Convenções Internacionais sobre o tema, das quais o Brasil é signatário, e apresenta
insanável vício de incompatibilidade material com os marcos legais sobre drogas do
Sistema das Nações Unidas que determinam a chamada política mundial sobre drogas. Por
essa razão, é imperativa a REFORMA da sentença para a absolvição do apelante (...)".

Os argumentos não merecem acolhida, pois, como cediço, os mencionados Diplomas não vedam a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/08/2020 15:21:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2166bb4bc5
criminalização da posse de droga para uso próprio. Além disso, embora as Convenções Internacionais de
Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere do artigo 3º, item 2:

"(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971 (...)" (Grifo nosso).

Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823 (DJe: 14/08/2012), interposto contra
Acórdão desta Corte Castrense:

"(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)" (Grifos nossos).

Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível
com a ordem constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados.

Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 131-25.2014.7.02.0102/SP (DJe: 07/07/2017).
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
(...) As teses defensivas, de revogação tácita do art. 290 do CPM pelas Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena, de ausência de complemento válido para o art.
290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade, de
ausência de dano e violação ao bem jurídico tutelado e de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06 são amplamente conhecidas, sendo todas afastadas. Precedentes desta Corte e
do STF (...)" (Grifos nossos).
"Apelação nº 19-97.2016.7.11.0211/DF (DJe 11/10/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA
LEI N° 11.343/06.
Conforme já assentado pelas jurisprudências da Suprema Corte e do Superior Tribunal
Militar, o artigo 290 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício de
inconstitucionalidade (...)" (Grifo nosso).

Comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, bem como refutados os
argumentos defensivos, não merece reparo o Decreto condenatório atacado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.